Tribunal: TJSP
Processo: 9000156-17.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Agravo em execução – Pedido de comutação com base no Decreto Presidencial 9.246/17 – Benefício que foi indeferido pelo d. Juízo de Primeiro Grau por ter o sentenciado, durante o cumprimento de sua pena corporal, descumprido condições em regime aberto e em Livramento Condicional – Decisão judicial fundamentada no artigo 4o, inciso IV, do Decreto de Regência – Decisão judicial que não comporta

Ementa:
Agravo em execução – Pedido de comutação com base no Decreto Presidencial 9.246/17 – Benefício que foi indeferido pelo d. Juízo de Primeiro Grau por ter o sentenciado, durante o cumprimento de sua pena corporal, descumprido condições em regime aberto e em Livramento Condicional – Decisão judicial fundamentada no artigo 4o, inciso IV, do Decreto de Regência – Decisão judicial que não comporta modificação – Recurso desprovido.